Tribunal: TJBA
Processo: 8004211-33.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004211-33.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M. M. R. e outros (3)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, VITOR RAMOS COSTA DOREA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CRIANÇA COM MÚLTIPLAS PATOLOGIAS PSIQUIÁTRICAS (ESQUIZOFRENIA, TDAH E DÉFICIT COGNITIVO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA 1.161 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo Município de Teixeira de Freitas e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar ao Município e ao Estado da Bahia o fornecimento contínuo dos medicamentos Depakene, Neuleptil, Clonazepam e Canabidiol a menor portador de déficit cognitivo, agitação psicomotora, nervosismo, agressividade, TDAH e esquizofrenia. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, mas não fixou honorários de sucumbência. O Município Apelante pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, enquanto a Defensoria Pública Apelante busca a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em analisar:

a) a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Teixeira de Freitas;

b) no mérito, o dever do Poder Público de fornecer os medicamentos pleiteados, incluindo o Canabidiol, que não integra as listas do Sistema Único de Saúde (SUS), à luz do direito fundamental à saúde e dos precedentes dos Tribunais Superiores;

c) o cabimento da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é um dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes da Federação, conforme dispõem os artigos 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral consolida o entendimento da responsabilidade solidária, permitindo que o cidadão acione qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, sendo a repartição interna de competências matéria a ser resolvida administrativamente entre eles, não podendo ser oposta ao particular como óbice ao seu direito. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município rejeitada.

O direito à vida e à saúde, corolários do princípio da dignidade da pessoa humana, prevalecem sobre questões orçamentárias e administrativas. A alegação de ausência de previsão orçamentária ou a invocação da cláusula da "reserva do possível" não podem justificar o descumprimento de um dever constitucional, notadamente quando se trata de garantir um mínimo existencial a uma criança em condição de vulnerabilidade, cuja proteção é prioritária, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.

A necessidade dos medicamentos, incluindo o Canabidiol, foi devidamente comprovada por laudo médico circunstanciado, que atestou a imprescindibilidade do tratamento para o controle do grave quadro clínico do menor e a ineficácia ou inadequação de terapias anteriores disponibilizadas pelo SUS. No que tange a medicamentos não registrados na ANVISA, mas com importação autorizada, como o Canabidiol, o STF, no Tema 1.161, estabeleceu a possibilidade de fornecimento excepcional pelo Estado, desde que preenchidos os requisitos de incapacidade econômica, imprescindibilidade clínica e impossibilidade de substituição, todos satisfeitos no caso concreto.

A condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública é devida, mesmo quando esta litiga contra o ente público ao qual pertence. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 de Repercussão Geral (RE 1.140.005), superou a tese da "confusão" e firmou o entendimento de que a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública justifica a percepção de honorários, que devem ser revertidos para o aparelhamento da instituição. A Súmula 421 do STJ, que vedava tal condenação, foi cancelada em 17/04/2024, alinhando-se à decisão da Suprema Corte. A legislação estadual que veda a cobrança de honorários (Lei Complementar Estadual nº 26/2006) não prevalece sobre a norma geral federal e a interpretação constitucional vinculante do STF.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do Município de Teixeira de Freitas conhecida e não provida. Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia conhecida e provida para reformar a sentença, condenando os entes públicos, de forma solidária, ao pagamento de honorários de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de prestações de saúde é solidária, conforme Tema 793 do STF, cabendo ao Poder Público assegurar o tratamento indispensável à saúde de criança, em observância ao princípio da prioridade absoluta. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, nos termos do Tema 1.002 do STF.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004211-33.2023.8.05.0256
, de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, o
ESTADO DA BAHIA
e
M. M. R.
, representado por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04